Tribunal: STF
Processo: Rcl 79831
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Sapucaia do Sul alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0020482-66.2019.5.04.0292, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência à Administração Pública de responsabilidade pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços sem demonstração de culpa do ente público.



    Argumenta que “é incontroverso que quem licitou e, ao final do procedimento, contratou a beneficiária da decisão, foi a Fundação Saúde Sapucaia, uma fundação de direito público, dotada de personalidade jurídica e de autonomias técnica, administrativa, financeira e contábil próprias, sendo capaz de assumir obrigações e gozar de direitos independente do Ente federado”.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    De outra parte, no que toca à suposta afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993: 



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração. 



    O ato reclamado, por sua vez, foi proferido nos seguintes termos:



    Com efeito, a Fundação de Saúde Sapucaia do Sul trata-se se fundação pública, instituída pelo Município de Sapucaia do Sul por meio da Lei Municipal 3.224/2010, a qual também extinguiu a autarquia municipal Hospital Municipal Getúlio Vargas e estabeleceu que os serviços por esta prestados passariam a integrar aquela.



    No caso, entendo evidenciada a vinculação da trabalhadora com o Município de Sapucaia do Sul, a qual decorre da expressa determinação contida no art. 32, §§ 1º e 2º, c/c o parágrafo único do artigo 39 da mesma Lei Municipal nº 3.224/10:



    Art. 32 - A Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas poderá solicitar, de forma permanente,sem ônus para a origem, a cedência servidores públicos da Secretaria Municipal da Saúde. 



    § 1º A Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas poderá instituir, por ato do Conselho Curador, gratificação de desempenho para os servidores referidos no caput, a qual não se incorporará ao seu vencimento ou salário-base, sob nenhuma hipótese. 



    § 2º O servidor municipal cedido deverá ser avaliado pela Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, devendo essa avaliação ser encaminhada aos órgãos competentes da Secretaria Municipal da Saúde, para efeito de evolução do servidor requisitado na sua carreira original. (sublinhou-se) 



    Art. 39 - (...) 



    Parágrafo Único - Esses servidores poderão ser cedidos à Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, na forma do artigo 32 desta Lei".



    Diante disso, não há falar em ilegitimidade passiva do Município de Sapucaia do Sul.



    [...]



    Conforme decidido no RO 0020521-94.2015.5.04.0812, julgado em 06/09/2017, em processo também envolvendo transferência de serviços de saúde de Município a uma Fundação, tal caso representa terceirização irregular de serviço público essencial, de responsabilidade do ente público municipal e necessidade permanente da coletividade.



    O ente público possui responsabilidade primária quanto à prestação do serviço de saúde, compreendendo a atuação direta das Fundações que prestam serviços nessa área, independentemente de sua personalidade jurídica (pública ou privada).



    Trata-se de típica descentralização dos serviços públicos para execução dos serviços de saúde. E nisto, a transferência da execução de serviços que primariamente são de responsabilidade direta do Município induz ao reconhecimento de sua solidariedade, pois embora o Município não funcione como tomador de serviços, a entidade contratante da autora funciona como uma prestadora de serviços públicos.



    O fato de a autora ter sido contratada mediante concurso público não legitima a terceirização ilícita de mão de obra.



    Aplicável, também, a disciplina prevista no art. 37, §6º, da Constituição da República: "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 



    Não há falar em licitude da terceirização com base na Lei 8666/93 ou na Súmula 331 do TST, porquanto se trata descentralização irregular de serviços públicos na área da saúde.



    Reconhecida a ilicitude da terceirização, bem como a ingerência direta do Município na gestão da Fundação ré, impõe-se o reconhecimento da responsabilização solidária dos demandados.



    (Grifei)



    O órgão reclamado reconheceu a responsabilidade solidária do ente federativo por considerar ilícita a terceirização efetuada com a Fundação de Saúde Sapucaia do Sul por envolver descentralização irregular de serviços públicos de saúde, e não simplesmente por ausência de fiscalização efetiva.



    Nesse sentido, não há estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente